Tribunal: TJBA
Processo: 0000472-36.2015.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000472-36.2015.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FCT-FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIENCIAS e outros

Advogado(s)
:
SAULO VELOSO SILVA, EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

APELADO: SANDRA CRUZ GUIMARAES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR, SAULO VELOSO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. ENSINO SUPERIOR. ATRASO NA ENTREGA DE DIPLOMA UNIVERSITÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis simultâneas interpostas por FCT FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS e por SANDRA CRUZ GUIMARÃES SANTOS contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, na qual se reconheceu, parcialmente, a procedência do pedido formulado pela autora. A demandante alegou que, mesmo após a conclusão do curso de graduação em “Normal Superior” e colação de grau em 2009, a instituição de ensino permaneceu inerte quanto à emissão e entrega de seu diploma, o que lhe causou prejuízos profissionais e sofrimento emocional. Pleiteou a entrega do diploma e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. A ré alegou perda superveniente do objeto, ausência de ilicitude e inexistência de dano moral. A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e fixou indenização em R$ 5.000,00. Ambas as partes recorreram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente do objeto diante da emissão posterior do diploma; (ii) definir se o atraso na entrega do diploma caracteriza falha na prestação de serviço e gera dever de indenizar; (iii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado em primeira instância deve ser mantido, reduzido ou majorado; (iv) determinar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A emissão do diploma durante o curso do processo não acarreta perda do objeto, pois subsiste o interesse processual no pedido de indenização por danos morais, cuja causa decorre do atraso injustificado na entrega do documento.

4. A relação jurídica entre aluna e instituição de ensino configura relação de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a responsabilidade objetiva da ré por falha na prestação de serviços educacionais.

5. A demora de quase cinco anos entre a colação de grau e a efetiva emissão do diploma configura conduta omissiva injustificada, desbordando do que se entende por prazo razoável, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da eficiência e da razoabilidade.

6. As alegações da ré quanto à suposta burocracia e ausência de prazo legal não afastam sua responsabilidade, sendo seu dever demonstrar a adoção tempestiva de medidas para emissão do diploma, o que não foi comprovado nos autos.

7. A ausência de comunicação formal à aluna sobre a disponibilidade do diploma impede a responsabilização da autora por eventual demora em sua retirada.

8. O dano moral decorrente da omissão da ré é presumido (in re ipsa), dada a gravidade do atraso e os impactos sobre a vida profissional e emocional da autora, extrapolando a ideia de mero aborrecimento.

9. A majoração da indenização de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00 mostra-se adequada diante da extensão do dano e do porte econômico da ré, sem representar enriquecimento sem causa da autora.

10. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não a partir do evento danoso, como dispõe a Súmula 54 do STJ, inaplicável ao caso.

11. A correção monetária incide a partir da data do presente acórdão, por ter havido majoração do valor da indenização, conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

12. A majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação é cabível, à luz do art. 85, §11, do CPC, considerando o desprovimento do recurso da ré.

IV. DISPOSITIVO

13.
Recurso da ré desprovido; recurso da autora parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 20; CC, arts. 186, 422 e 405; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
0000472-36.2015.8.05.0268
,
oriundos da Comarca de Urandi, em que figura como, simultaneamente, como Recorrentes e Recorridos
FCT FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS e SANDRA CRUZ GUIMARÃES SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, DANDO PROVIMENTO PARCIAL AO DA AUTORA.

09